Tribunal: TJMT
Processo: 1060191-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060191-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HYALLEN ROCHA MACHADO - CPF: 041.631.851-78 (RECORRENTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A demora injustificada para entrega do produto configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1060191-37.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Hyallen Rocha Machado

Recorrida(s):

Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida; Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.”.

No presente caso restou incontroverso que em 15/05/2025, o Recorrente adquiriu por meio da loja virtual da Recorrida, uma televisão Samsung Smart TV 70’ QLED 4K Q65D 2024, com previsão de entrega até 15 dias úteis, mas o referido bem somente foi entregue em 16/06/2025, isto após a data do bingo beneficente, cujo produto seria o prêmio principal, que aconteceu em 11/06/2025, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

Em que pese o pedido de restituição pelo prejuízo material sofrido, não prospera o pedido indenizatório, haja vista que o dano material exige sólida e precisa comprovação, ou seja, deve ser cabalmente demonstrado, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima. Portanto, ausente à nota fiscal da compra da segunda televisão para a entrega do prêmio alegada nos autos, configura fato insuficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano material.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Se o valor fixado a título de dano moral na sentença, esta de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal, rejeita-se a pretensão de majoração.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento
.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026